Tribunal: TJDFT
Processo: 0011231-14.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011231-14.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de saneamento quanto às anuentes CONCEIÇÃO RODRIGUES FERNANDES (ID: 8973733), DEUSA MARIA DOS SANTOS SILVA (ID: 8981565), EVERELT FREITAS PONTES (ID: 8973733) e EMÍLIA PIRES CORNÉLIO (sucedida por ALESSANDRA CORNÉLIO DE SALES - ID: 8973743). No ID: 21510973, determinou-se o prosseguimento do feito (Tema 810/STF) e decidiu-se: (...) Quanto às anuências de CONCEIÇÃO RODRIGUES FERNANDES e EREVELT FREITAS PONTES (ID 8973733), informadas nos autos dos embargos à execução (ID: 8973634), o DF se manifestou favorável e desistiu quanto aos embargos à execução (ID: 8973530). O feito foi declarado saneado em relação aos dois servidores anuentes na decisão acostada no ID: 8973535 - p. 8/10. A substituída EMILIA PIRES CORNELIO informou a sua adesão ao acordo na petição de ID: 8973743. O DF concordou com a anuência na manifestação de ID: 8973545 - Pág. 1. A servidora DEUSA MARIA DOS SANTOS SILVA, por sua vez, anuiu no ID: 8981565. Chamado a se pronunciar por meio do despacho de ID: 8981622, o ente distrital assentou desistir de eventuais embargos à execução e do recurso extraordinário interposto em relação à requerente. (...). A decisão de ID: 25699577 homologou o pedido de desistência da renúncia ao IPCA-E, em relação a CONCEIÇÃO RODRIGUES FERNANDES, DEUSA MARIA DOS SANTOS SILVA, EREVELT FREITAS PONTES e EMÍLIA PIRES CORNÉLIO (falecida). O DF foi intimado quanto à petição de ID: 23636327, referente ao aditamento da habilitação dos sucessores de EMÍLIA PIRES CORNÉLIO. Em reposta, não se opôs à referida habilitação (ID: 26071618). No ID: 27424532, o SINDIRETA requereu: a) a apreciação do novo pedido de habilitação dos herdeiros da substituída EMILIA PIRES CORNELIO acostada em ID 26636327; b) a expedição dos competentes requisitórios em favor dos anuentes CONCEIÇÃO RODRIGUES FERNANDES (ID 8973733), DEUSA MARIA DOS SANTOS SILVA (ID 8981565), EVERELT FREITAS PONTES (ID 8973733) e ALESSANDRA CORNÉLIO DE SALES, sucessora da substituída EMILIA PIRES CORNELIO (ID 8973743), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em ID 8973660; c) o saneamento do feito em relação aos substituídos CLAUDIO XAVIER DE SANTANA, CLAUDIONOR CARDOSO DA SILVA, CLEIDIMAR SILVA MAGALHAES, DAMIAO ROSA DE SOUSA, EDIVAR SANTOS DA SILVA, EDNILTON PEREIRA DA SILVA, ELIAS JOSE DE SENA JUNIOR, ELIZABETH SOARES DE CARVALHO, ELIZETE LIMA MOREIRA, ELY WANDERLEY DE GONÇALVES PRADO e EMERSON JOSE DA ROCHA, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos nos autos do EME 0017132-89.2009.8.07.0000 (docs. anexos); d) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos suplicantes, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; e) a expedição das competentes requisições de pequeno valor em favor dos requerentes, em virtude do trânsito em julgado (docs. anexos) da decisão que homologou a desistência voluntária do devedor nos embargos à esta execução, com o destaque dos honorários contratuais deferido; e, f) a fixação dos honorários da presente execução. No ID: 28078757, o DISTRITO FEDERAL informou não ter localizado a petição de ID: 26636327, razão pela qual não se manifestou quanto aos pedidos a e b de ID: 27424532. Nada foi dito quanto aos pedidos c, d, e e f. Passo a decidir. Primeiramente, destaco que consta erro material no pedido a do exequente de ID: 27424532 porque, onde se lê "ID: 26636327", deve-se ler "ID: 23636327". De qualquer forma, é cediço que o DF se manifestou quanto ao requerimento do exequente no ID: 26071618. DA HABILITAÇÃO PROCESSUAL Nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, tal sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos dos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692, os quais dispõem: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. (...) Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. O SINDIRETA comprovou o óbito de EMÍLIA PIRES CORNÉLIO pela certidão de ID: 11149284, bem como a qualidade de única herdeira de ALESSANDRA CORNÉLIO DE SALES (ID: 11149268 e 23636328). A regular representação da sucessora dá-se pelo instrumento de mandato de ID: 11149268. Nesse contexto, incide à espécie a regra do art. 691 do CPC/2015 e o pleito admissão ou não da habilitação deve ser resolvido por mera decisão do magistrado, porquanto ausente qualquer impugnação, já que o ente distrital não se opôs ao pedido formulado (ID: 22480050 e ID: 26071618), além de desnecessária dilação probatória diversa da documental. Trata-se, portanto, de habilitação como incidente processual, a qual, conforme esclarece Claudia Elisabete Schwerz Cahali (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al.] (Coord.). Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.596): "Afigura-se cabível quando a prova documental for apta e suficiente a demonstrar a qualidade do sucessor habilitado e o óbito do falecido. À guisa de exemplo: no caso da habilitação ser promovida por cônjuge e herdeiros necessários que comprovem por documentos a sua condição e o falecimento do sucedido". Pelo exposto, comprovada a condição de sucessora de EMÍLIA PIRES CORNÉLIO, defiro o pedido a de ID: 127424532 para admitir a habilitação de ALESSANDRA CORNÉLIO DE SALES. DOS ANUENTES Conforme relatado, na decisão de ID: 8973535, o feito foi declarado saneado em relação a CONCEIÇÃO RODRIGUES FERNANDES (ID: 8973733) e EVERELT FREITAS PONTES (ID: 8973733). A cópia do acordo firmado entre as partes está acostada no ID: 8973599. Os honorários contratuais foram majorados para 20% no ID: 8973660. Passo ao exame dos documentos referentes a DEUSA MARIA DOS SANTOS SILVA (ID: 8981565) e EMILIA PIRES CORNELIO (sucedida por ALESSANDRA CORNÉLIO DE SALES - ID 8973743): i) DEUSA MARIA DOS SANTOS SILVA: a filiação ao sindicato de classe encontra-se comprovada no ID: 27424532; a declaração de vínculo funcional está acostada no ID: 27424532; o ineditismo da demanda foi comprovado por certidão emitida pelo Cartório de Distribuição do DF (ID: 27424532); a planilha de custeio foi juntada no ID: 27424532; as fichas financeiras foram anexadas no ID: 27424532; ii) EMÍLIA PIRES CORNÉLIO: a filiação ao sindicato de classe encontra-se comprovada no ID: 27424532; a declaração de vínculo funcional não foi localizada; o ineditismo da demanda foi comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal e acostados no ID: 27424532; a planilha de custeio está juntada no ID: 27424532; as fichas financeiras foram anexadas no ID: 27424532. Cabe ao SINDIRETA comprovar o vínculo funcional da servidora EMÍLIA PIRES CORNÉLIO ao tempo em que concedido o benefício alimentação. DOS SERVIDORES NÃO ANUENTES O prosseguimento do feito quanto a eles dar-se-á posteriormente a fim de evitar tumulto processual. Ante o exposto, admito a habilitação de ALESSANDRA CORNÉLIO DE SALES à sucessão processual de EMÍLIA PIRES CORNÉLIO. Declaro o feito saneado quanto à servidora DEUSA MARIA DOS SANTOS SILVA. Intime-se o SINDIRETA para comprovar o vínculo funcional de EMÍLIA PIRES CORNÉLIO. Brasília, 13 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador